Tribunal: TJBA
Processo: 8000303-63.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000303-63.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA DEFINITIVA QUE DEIXOU DE CONDENAR OS ACIONADOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO DA IMPOSIÇÃO DO ÔNUS AO ESTADO DA BAHIA. HIPÓTESE EM QUE A PARTE VENCIDA É PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ESTADUAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º DA LC Nº 26/2006. POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BRUMADO. PRECEDENTE DO STJ. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n° 8000303-63.2020.8.05.0032 oriundos da Comarca de Brumado, em que figuram como Recorrente DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, sendo Recorridos MUNICÍPIO DE BRUMADO e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade dos votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO. Salvador, .